Tribunal: STF
Processo: Rcl 80298
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Fábio de Araújo Gemeinder, contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP, no Processo 1042583-92.2024.8.26.0114, por afirmado desrespeito ao que decidido por esta Suprema Corte no RE 1.279.765/BA (Tema 1.132 da Repercussão Geral) e RE 565.714/SP (Tema 25 da Repercussão Geral – Súmula Vinculante 4).  



    O reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada aplicou equivocadamente o entendimento firmado no julgamento do referido paradigma.  



    Argumenta o reclamante:  



    A parte Reclamante, lotada em cargo de AGENTE DE COMBATE À ENDEMIAS, ajuizou a demanda principal (PROCESSO 1042583-92.2024.8.26.0114) pedindo que o seu adicional de insalubridade fosse calculado sobre o salário base, tendo em vista que em 03/10/2016 houve uma alteração na Lei 11.350/06, através da Lei 13.342/16, que acrescentou o art. 9º-A, que em seu parágrafo terceiro passou a prever que a insalubridade paga ao ACE - Agente de Combate à Endemias (assim como para o ACS – Agente Comunitário de Saúde) deve ser calculada sobre o salário base.



    [...]



    O Município de Campinas não realiza o pagamento da insalubridade aos ACE sobre o salário base, mas sim utilizando o critério (mais desfavorável) contido na Lei Municipal ei Municipal nº 14.752/2013, que em seu art. 10 e 11 define com base de cálculo o percentual de 50% do vencimento base referente ao Grupo A Nível 1, Grau F do Anexo III da Lei Municipal nº 12.985/07



    [...]



    Assim, denota-se que tal entendimento é completamente equivocado e viola nitidamente próprio Tema 1132, que detém caráter vinculante, bem como vai em completo desencontro com o entendimento majoritário sesta Excelsa Corte.



    [...]



    De uma simples leitura dos autos, verifica-se que a adequação da base de cálculo do adicional de insalubridade, pretendida pela parte Reclamante, NA REALIDADE, É BASEADA EM UMA PREVISÃO LEGAL CLARA E INEQUÍVOCA, QUE EXPRESSAMENTE A AUTORIZA A ADOÇÃO DA BASE DE CÁLCULO VINDICADA, sendo essa previsão consubstanciada no art. 3º da Lei Federal nº 13.342/2016. 



    Desta forma, aqui NÃO se pretende uma que o Judiciário determine nova base de cálculo para vantagens remuneratórias de servidores públicos e empregados, para que atue como legislador positivo.



    [...]



    Assim, não há qualquer aderência no caso concreto às hipóteses contempladas no RE 565.714 e Tema 25 do C. STF, configurando inarredável distinguishing, porque a substituição/modificação da base de cálculo, no caso dos autos, não decorre de mera decisão judicial, mas da aplicação da expressa e literal vontade da lei, regularmente válida e vigente, AMPARADA PELA CONSTIUIÇÃO FEDERAL (ART. 198, § 5º).



    [...]



    Com o advento da Lei Federal n° 13.342/2016, o legislador incluiu o salário-base do Agente Comunitário e ao Agente de Combate às Endemias como base de cálculo do adicional de insalubridade, sendo esta uma norma de caráter nacional, com APLICAÇÃO GERAL e INDISTINTA a TODOS os Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias, inclusive para os servidores públicos do Município de Campinas. 



    Assim, não há justificativa para afastamento de uma garantia expressamente estabelecida pela em lei federal, atendendo a vontade expressa do constituinte (doc. 1, p. 2-12).



    Ao final requer:



    c) Demonstrada a usurpação de competência, bem como a violação ao entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal, requer o acolhimento e a procedência da presente Reclamação, para que seja cassado o acórdão do órgão aludido, determinando-se o proferimento de outra decisão com adequada aplicação do atual entendimento do Supremo Tribunal Federal, confirmando-se a liminar acima requerida, reestabelecendo-se o r. acórdão indevidamente retratado e garantindo à parte Reclamante o direito de ter seu adicional de insalubridade calculado sobre o seu salário base e o recebimento dos valores retroativos, tudo nos termos da fundamentação (doc. 1,p.14).  



    Em 5/6/2025, determinei emenda à inicial.



    Em 9/6/2025, o reclamante juntou os documentos pertinentes. 



    É o relatório. Decido.



    Defiro a justiça gratuita.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A reclamação é improcedente, pois a decisão reclamada não violou precedente ou usurpou competência do Supremo Tribunal Federal, conforme será explicitado.



    A tese fixada no julgamento do Tema 1.132 da Repercussão Geral foi redigida nos seguintes termos:  



    É constitucional a aplicação do piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, instituído pela Lei 12.994/2014, aos servidores estatutários dos entes subnacionais, em consonância com o art. 198, § 5º, da Constituição Federal, com a redação dada pelas Emendas Constitucionais 63/2010 e 120/2022, cabendo à União arcar com os ônus da diferença entre o piso nacional e a legislação do ente municipal; II - Até o advento da Lei 9.646/2022, a expressão `piso salarial´ para os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias corresponde à remuneração mínima, considerada, nos termos do art. 3º, inciso XIX, da Lei 8.629/2014, somente a soma do vencimento do cargo e da gratificação por avanço de competências.  



    A Súmula Vinculante 4, por sua vez, tem a seguinte redação: 



    Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.



    Oportuno mencionar o RE 565.714/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, que deu origem à Súmula Vinculante 4:



    CONSTITUCIONAL. ART. 7º, INC. IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO-RECEPÇÃO DO ART. 3º, § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR PAULISTA N. 432/1985 PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. INCONSTITUCIONALIDADE DE VINCULAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AO SALÁRIO MÍNIMO: PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DA MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO POR DECISÃO JUDICIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O sentido da vedação constante da parte final do inc. IV do art. 7º da Constituição impede que o salário-mínimo possa ser aproveitado como fator de indexação; essa utilização tolheria eventual aumento do salário-mínimo pela cadeia de aumentos que ensejaria se admitida essa vinculação (RE 217.700, Ministro Moreira Alves). A norma constitucional tem o objetivo de impedir que aumento do salário-mínimo gere, indiretamente, peso maior do que aquele diretamente relacionado com o acréscimo. Essa circunstância pressionaria reajuste menor do salário-mínimo, o que significaria obstaculizar a implementação da política salarial prevista no art. 7º, inciso IV, da Constituição da República. O aproveitamento do salário-mínimo para formação da base de cálculo de qualquer parcela remuneratória ou com qualquer outro objetivo pecuniário (indenizações, pensões, etc.) esbarra na vinculação vedada pela Constituição do Brasil. Histórico e análise comparativa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Declaração de não-recepção pela Constituição da República de 1988 do Art. 3º, § 1º, da Lei Complementar n. 432/1985 do Estado de São Paulo.



    2. Inexistência de regra constitucional autorizativa de concessão de adicional de insalubridade a servidores públicos (art. 39, § 1º, inc. III) ou a policiais militares (art. 42, § 1º, c/c 142, § 3º, inc. X).



    3. Inviabilidade de invocação do art. 7º, inc. XXIII, da Constituição da República, pois mesmo se a legislação local determina a sua incidência aos servidores públicos, a expressão adicional de remuneração contida na norma constitucional há de ser interpretada como adicional remuneratório, a saber, aquele que desenvolve atividades penosas, insalubres ou perigosas tem direito a adicional, a compor a sua remuneração. Se a Constituição tivesse estabelecido remuneração do trabalhador como base de cálculo teria afirmado adicional sobre a remuneração, o que não fez.



    4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento (RE 565.714, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 7/11/2008).



    Transcrevo trecho do acórdão proferido pelo TJSP, da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, e a ementa do aresto relativo ao recurso inominado:  



    O apelo extremo não merece prosperar. 



    Concluir de forma diversa do que já decidido demandaria a análise prévia da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. 



    Na via extrema, não há campo para se revisar entendimento assentado em matéria de direito local. 



    Assim, a alegada contrariedade à Constituição da República, acaso houvesse ocorrido, seria indireta, por via reflexa, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 



    Incide na espécie a Súmula nº 280 do Supremo Tribunal Federal, verbis: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. 



    INADMITO, pois, o recurso extraordinário interposto (doc. 34 , p. 287).  



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. 1. Agente de combate a endemias Município de Campinas. 2. Pretensão de adequação da base de cálculo do adicional de insalubridade ao salário-base, nos termos da Lei Federal nº 13.342/16. 3. Base de cálculo do adicional de insalubridade fixada na Lei Municipal nº 14.752/2013 Servidor estatutário. Prevalência da Lei Municipal. 6. Sentença de improcedência mantida. Recurso improvido (doc. 34, p. 264).  



    Portanto, pela análise da decisão reclamada, percebe-se que não houve equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral, com base nos paradigmas invocados.



    Oportuno, também, destacar trecho da decisão do Min. Gilmar Mendes sobre o tema, ao deferir o pedido de medida cautelar formulado na Rcl 6.266/DF: 



    Com efeito, no julgamento que deu origem à mencionada Súmula Vinculante nº 4 (RE 565.714/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Sessão de 30/4/2008 - Informativo nº 510/STF), esta Corte entendeu que o adicional de insalubridade deve continuar sendo calculado com base no salário mínimo, enquanto não superada a inconstitucionalidade por meio de lei ou convenção coletiva. 



    Nesse sentido, cito precedentes de ambas as Turmas: 



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL FIXANDO O SALÁRIO BASE COMO PARÂMETRO PARA O CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 4. RECURSO PROVIDO. 



    1. O ato impugnado manteve a sentença de 1ª instância, que fixou o salário base da servidora como parâmetro para o cálculo sobre o qual deve incidir a fração para pagamento do adicional de insalubridade, substituindo o salário minimo, baseado na ausência de lei regulamentadora.



    2. Sanção, no âmbito do município de São José do Rio Preto, da Lei Complementar 609/2019, que instituiu a base de cálculo para os adicionais de insalubridade e periculosidade.



    3. Nessas circunstâncias, há violação ao Enunciado Vinculante 4, tendo em vista que, após a regulamentação normativa fixando a base de cálculo sobre a qual deve incidir a fração para pagamento do adicional de insalubridade, não cabe ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo, sob pena de desequilibrar o Princípio da Separação dos Poderes.



    4. Recurso de Agravo a que se dá provimento (Rcl 39.952 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Redator p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 26/3/2021).



    RECLAMAÇÃO ALEGADA TRANSGRESSÃO AO TEOR DA SÚMULA VINCULANTE Nº 04/STF DETERMINAÇÃO, PELO PODER JUDICIÁRIO, DE SUBSTITUIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (SALÁRIO MÍNIMO PARA VENCIMENTO BÁSICO) INADMISSIBILIDADE PRECEDENTES RECLAMAÇÃO PROCEDENTE (Rcl 41.284, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 15/10/2020).



    EMENTA Agravo regimental em reclamação. Súmulas Vinculantes nº 4 e nº 37. Aplicação de regulamentação legal e específica para a atividade de agente comunitário de saúde (Lei Federal nº 11.350/06, art. 9, § 3º, com a redação conferida pela Lei 13.342/16). Não ocorrência de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo. Ausência de aderência estrita. Agravo regimental não provido. 1. A aplicação de regulamentação legal e específica para a atividade de agente comunitário de saúde (Lei Federal nº 11.350/06, art. 9, § 3º, com a redação conferida pela Lei nº 13.342/16), que institui o cálculo do adicional de insalubridade sobre o salário-base, não possui estrita pertinência com a Súmula Vinculante nº 4, por não haver que se falar em atuação do Poder Judiciário como legislador positivo. 2. Agravo regimental não provido. (Rcl 68616 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 10/10/2024)



    Ressalto, ainda, as seguintes decisões monocráticas, em casos análogos: Rcl 54.457 MC, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 13/7/2022; Rcl 54.456 MC, Rel. Min. André Mendonça, DJe 27/7/2022; Rcl 54.568, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 9/8/2022; Rcl 54.569, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 20/7/2022; e Rcl 59.186, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 20/4/2023.



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, em situações de manifesta teratologia, o que, conforme já demonstrado, não ocorreu neste caso.   



    Nesse sentido: Rcl 58.998 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16/6/2023; Rcl 58.363 ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023; Rcl 53.339 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6/7/2023; Rcl 59.894 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7/8/2023; e Rcl 61.800 AgR/RS, da minha relatoria, DJe 1º/12/2023.  



    O que pretende o reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).  



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator